Tribunal: TJSP
Processo: 1500195-91.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – fixação das penas. Pleito acolhido, com redimensionamento das penas. Qualificadora não incluída, tão só mencionado horário, sem aditamento, art. 384, CPP, não pode configurar causa de aumento de pena. Circunstancias quer agravantes, quer atenuantes, com previsão legal. Penas redimensionadas.
DADO parcial PROVIMENTO AO RECURSO.